Tribunal: TJDFT
Processo: 0705278-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
Vistos, etc. O Distrito Federal peticiona ao ID Num. 65178261 em razão da publicação do acordão do IRDR 21 (0723785-75.2023.8.07.0000). Afirma que o julgamento foi claro quanto à ilegitimidade ativa da parte exequente e chama o feito à ordem para que seja decretada a extinção do processo, sem julgamento do mérito. É a síntese do necessário. Com efeito, ao rejeitar os Embargos de Declaração de ID Num. 63477427- pag. 4, restou consignado, diante da preliminar de ilegitimidade ativa suscitada pelo Distrito Federal, que à data da prolação do julgado embargado ainda não havia sido apreciado o mencionado IRDR 21, daí que seguia persistindo a condição de parte legítima pelo menos até que em IRDR se venha a dispor de modo contrário. Não obstante já julgado e publicado o respectivo acórdão, não há que se falar em efeitos modificativos ao Julgado embargado. O julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 21, após ampla discussão, resultou na seguinte tese vinculante: "Somente os servidores que já pertenciam aos quadros da Administração Direta do Distrito Federal, na data do ajuizamento da Ação Coletiva no 32.159/97, e que sejam representados, exclusivamente, pelo SINDIRETA/DF, independentemente de autorização para a propositura da demanda ou de filiação ao SINDIRETA/DF na fase de conhecimento, possuem legitimidade ativa para os respectivos Cumprimentos Individuais da Sentença Coletiva." No caso, duas são as circunstâncias jurídicas que permitem afirmar a legitimidade da Agravada para a propositura do cumprimento de sentença, em conformidade com a tese firmada no IRDR. A primeira é que, conforme consta dos autos, a parte exequente era filiada ao Sindireta/DF desde o ano de 1996 pelo menos; a segunda, é que o sindicato SindFaz não existia à época da propositura da ação coletiva (1997). Nesse sentido: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA No 32.159/97. SOBRESTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. SINDIRETA. LEGITIMIDADE ATIVA. CORREÇÃO MONETÁRIA. TR. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 905 DO STJ. 1. Não há determinação de suspensão dos processos que tratam da controvérsia abordada pelo Tema 1170 da repercussão geral do STF, que já foi julgado na data da conclusão deste acórdão. Também não se aplica o IRDR 21, ante as peculiaridades do caso. 2. O servidor da carreira fazendária do DF, que passou a ser representada pelo SINDFAZ/DF, é legítimo para se utilizar do título executivo ajuizado por sindicato que representava sua carreira à época (SINDIRETA/DF), pois o atual sindicato de sua categoria não existia na data do ajuizamento da ação coletiva no 32.159/1997. 3. O índice de correção monetária a ser utilizado é matéria de ordem pública, cuja cognição pode ocorrer, inclusive, de ofício. Precedente do Conselho Especial deste Tribunal. 4. Segundo entendimento firmado pelo STJ no julgamento do REsp n. 1.495.146/MG (Tema 905), nas condenações judiciais de natureza administrativa da Fazenda Pública (crédito de servidor público), a partir de julho de 2001, incidem juros de mora de 1% ao mês (capitalização simples) e correção monetária nos índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal; a partir de janeiro de 2001, IPCA-E; de agosto de 2001 a junho de 2009, juros de mora de 0,5% ao mês e correção monetária pelo IPCA-E; e a partir de julho de 2009, juros de mora, de acordo com a remuneração oficial da caderneta de poupança e correção monetária pelo IPCA-E. 5. Não há preclusão ou ofensa à coisa julgada quando a ação coletiva transita em julgado no momento em que o STF já tinha declarado a inconstitucionalidade da TR, com consequente impossibilidade de aplicação desse índice nas ações ajuizadas posteriormente. 6. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1866524, 07074478920248070000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 21/5/2024, publicado no DJE: 4/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)". Ante o exposto, as assertivas apresentadas não tem o condão de alterar o resultado do julgamento. Prossiga-se o feito em seus regulares termos. I. Brasília, 04 de novembro de 2024. Des. GETULIO DE MORAES OLIVEIRA Relator